Tribunal: TJDFT
Processo: 0709046-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709046-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS QUINCOSES SPOTORNO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL CAROLINA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 24436520), interposto por MARCOS QUINCOSES SPOTORNO em face do condomínio residencial carolina ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação declaratória n. 0704305-22.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido para a suspender a deliberação, em assembleia, das questões relativas as bombas pressurizadoras de força para fornecimento de água da unidade no. 1103, nos seguintes termos (ID 87270743 na origem): Trata-se de ação declaratória ajuizada por MARCOS QUINCOSES SPOTORNO em desfavor do CONDOMINIO RESIDENCIAL CAROLINA. O autor narra, em síntese, ser proprietário da unidade imobiliária de número 1103, situada no condomínio requerido, e localizada na cobertura. Informa que a construtora do empreendimento, ao tempo da edificação deste, instalou, na área comum, caixas d’águas com bombas pressurizadoras, a fim de aumentar a pressão na tubulação e disponibilizar acesso de água às 04 (quatro) unidades da cobertura, dentre elas, a do requerente. Afirma ter a bomba apresentado um defeito, ocasionando o rompimento da tubulação de água e consequente vazamento, o que acarretou a queima do maquinário do elevador. Aduz que, em razão do ocorrido, foi designada assembleia condominial para o dia 27/3/2021, às 09h30min, a fim de deliberar sobre " a propriedade das 04 bombas de pressão de água localizadas na casa de máquinas dos elevadores no 12o andar, bem como deliberar sobre a permanência ou não das mesmas nessas áreas comuns do Condomínio" e, ainda, "sobre o ressarcimento ou não pelo proprietário do Apto 1103, das despesas de reparos no elevador de serviço". Ao final, requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão da deliberação, em assembleia, das questões relativas as bombas pressurizadoras de força para fornecimento de água da unidade no. 1103. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não vislumbro, neste momento do processo, a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela antecipada, uma vez que a Constituição Federal garante o direito de reunião para fins pacíficos (artigo 5°, XVI). Portanto, impedir que os condôminos se reúnam para deliberar assuntos de interesse comum representaria grave violação a um direito fundamental. De outro lado, seria possível, ao Poder Judiciário, suspender os efeitos das deliberações, caso estivessem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória. Contudo, a assembleia ainda não se realizou. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 dias. Na oportunidade, a parte ré deverá juntar ao processo o regimento do condomínio, a ata da assembleia a ser realizada no dia 27/3/2021, às 09h30min, e os documentos que embasaram a deliberação dos condôminos. Em suas razões, alega o Agravante que: (i) a construtora do prédio, ao tempo da edificação do empreendimento, instalou, na área comum do empreendimento, as caixas d’águas do condomínio com bombas pressurizadoras para aumentar pressão na tubulação de água, a fim de disponibilizar acesso da mesma para as 04 (quatro) unidades da cobertura, dentre elas a do Agravante; (ii) e referida bomba queimou, o que ocasionou o rompimento da tubulação de água e, portanto, vazamento da mesma, cujo desague deu-se no fosso do elevador, acarretamento a queima do equipamento; (iii) o reparo do equipamento queimado restou orçado em R$ 36.788,64 (trinta e seis mil reais setecentos e oitenta oito mil e sessenta quatro centavos), em contraste à autorização do reparo feita em vistoria pela seguradora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); (iv) foi surpreendido com a informação dada pelo síndico que iria colocar a situação em comento perante assembleia condominial, com a finalidade de ser deliberada a responsabilidade do condômino pelo dano causado; (v) o síndico apresentou o edital de convocação de assembleia, designada para o dia 27.09.2021, às 09h30min, sendo que o item 3 do edital consta a informação sobre um dos objetos da reunião: “- 3. Definição sobre a propriedade das 04 bombas de pressão de água localizadas na casa de máquinas dos elevadores no 12o andar, bem como deliberar sobre a permanência ou não das mesmas nessas áreas comuns do Condomínio. - Deliberação sobre o ressarcimento ou não pelo proprietário do Apto 1103, das despesas de reparos no elevador de serviço, em decorrência do rompimento da tubulação de água da bomba de pressão que serve exclusivamente sua unidade.”, (vi) existe uma questão de fundo, qual seja, que as bombas pressurizadoras para aumentar a pressão na tubulação de água prestam-se a permitir o acesso da água as unidades da cobertura do edifício, em razão da forma de instalação da tubulação de água fria, a fim de conceder força à água das unidades em andares mais altos do edifício; (vii) assim, tais bombas pressurizadoras não podem ser, portanto, consideradas exclusivas da unidade 1103; (viii) tal discussão traz à tona a responsabilidade do condomínio pelo custeio das manutenções; (iv) o magistrado, na origem, indeferiu o pedido, por entender que ele se volta em face da realização da assembleia, ao passo que o objetivo é outra, ou seja, manter tais itens em pauta, quando a questão é controvertida e demanda, no mínimo, perícia, não cabendo aos condôminos deliberar sobre tais questões, dessa forma, pois são leigos. Em sede de tutela recursal, pleiteia a suspensão quanto à deliberação em assembleia - marcada para o dia 37/03/21 - das questões relativa as bombas pressurizadoras de força para fornecimento de água da unidade no. 1103. Para tanto, alega que a deliberação trará prejuízos, porquanto o tema envolve responsabilização, que não pode ser transferida aos proprietários das unidades dos últimos pavimentos, sem ao menos um estudo técnico pormenorizado. No mérito, acena o pedido de reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 24436523 e 24436522). DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo não foi recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 24436520), interposto por MARCOS QUINCOSES SPOTORNO em face do condomínio residencial carolina ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação declaratória n. 0704305-22.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido para a suspender a deliberação, em assembleia, das questões relativas as bombas pressurizadoras de força para fornecimento de água da unidade no. 1103. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido para a suspender a deliberação, em assembleia, das questões relativas as bombas pressurizadoras de força para fornecimento de água da unidade no. 1103, trazendo como pano de fundo discussão sobre a responsabilidade dos condôminos, em contraste à propriedade vindicada das bombas e à necessidade de perícia técnica. A parte Agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Primeiramente, cumpre analisar que, muito embora a assembleia possa ter sido realizada no dia 27/03/21, a presente decisão tem o condão de retroagir em relação aos efeitos, como consectário do poder de cautela, na medida em que se module o conteúdo da decisão. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque o vasto rol documental, que ainda será objeto de contradita por ocasião da apresentação da contraminuta de agravo, traz um cenário a partir do qual se podem inferir algumas questões de fundo que merecem exame atento, sendo necessário, para tanto, salvaguardar a eficácia futura do agravo de instrumento: (i) o pedido do Agravante não se volta para o impedimento da assembleia como ato de reunião, mas sim em face a se trazer para a pauta assunto que demanda dilação probatória e discussão no processo de origem; (ii) a possibilidade de se deliberar a titularidade de bens, no caso, das referidas bombas, em reunião condominial; (iii) a necessidade de se produzir prova técnica para se averiguar, a partir da dinâmica de funcionamento das bombas, se elas estão a servir exclusivamente a morada do Agravante, ou, como aduzido na peça, se estão a guarnecer interesse do condomínio. Depreende-se do rol documental (ID 24436521) que: (i) o item 3 do edital de convocação trazido aos autos pelo Agravante levanta uma questão de fundo que envolve a responsabilidade pelos custos de reparo das bombas, que seria decidida pelos condôminos (ID 24436521, p. 17); (ii) o Agravante reuniu esforços no sentido de diligenciar junto ao síndico uma série de documentos, dentre os quais o laudo da empresa que realizou a vistoria e o ressarcimento do montante de R$10.000,00 (dez mil reais) (p. 21); (iii) desenho da estrutura predial, com a posição das bombas (p. 25). O Agravante trouxe questão controvertida, que será objeto, na origem, de dilação probatória, qual seja: (i) em que medida as mencionadas bombas guarnecem, não apenas sua morada, mas todo o prédio; (ii) a quem incumbe a responsabilidade em face de evento gravoso; (iii) a necessidade de produção de prova técnica para verificar a dinâmica desse funcionamento das bombas e a quem, de fato, elas guarnecem; (iiv) a impossibilidade de se decidir a “propriedade” das bombas por deliberação assemblar, quando a questão demanda perícia. Assim sendo, ao contrário da decisão agravada, não entendo que o pedido do Agravante se voltou para o impedimento da assembleia como ato coletivo, mas, como está bem expresso no pedido do presente agravo, mas, sim no sentido de se empreender à discussão e deliberação de um bem por votação em uma assembleia, quando o tema demanda dilação que extrapola o senso comum dos condôminos, que são leigos nesses assuntos. Deliberar e decidir a quem pertence às bombas traz consequências jurídicas que, em uma primeira análise horizontal, típica dessa cognição sumária, não depende de ato de vontade dos condôminos em reunião, mas sim da certificação fática sobre a dinâmica de funcionamento das bombas, para, a partir daí, se apurarem responsabilidades. Logrou êxito, portanto, em demonstrar o gravame irremediável que pode advir da manutenção da decisão monocrática, pois, a depender da deliberação, pode se vir compelido a arcar com um valor enquanto pendente: (i) a análise meritória do presente agravo; (ii) a instrução probatória na origem. De mais a mais, todas as questões colocadas pelo Agravante serão, em definitivo, examinadas por ocasião da adequada instrução na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise e, especificamente, deste momento de cognição sumária. Em outras palavras, na espécie, é prudente e necessária, até que se dê proceda à produção de provas e ao contraditório, sopesarem-se limites que, no caso, entendo restringirem, por agora, a possibilidade do Agravante em se ver compelido a arcar com os valores em face de uma deliberação sobre a titularidade das bombas enquanto se demonstra, na origem, a quem elas guarnecem. Ressalta-se, inclusive, que o feito, na origem, ainda se encontra em fase inicial, o que corrobora a necessidade de se acautelar o Agravante diante do deslinde do processo na origem. Nesse sentido, entendo, ao menos nesse momento processual, que restam demonstradas a probabilidade do direito do Agravante, bem como o risco de dano. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, modulando os efeitos da decisão em face do pedido inicial, para DETERMINAR a suspensão de eficácia das deliberações e seus eventuais efeitos, empreendidas na assembleia do dia 27/03/21 em relação ao item 3 do edital, a saber: (i) definição sobre a propriedade das 04 bombas de pressão de água localizadas na casa de máquinas dos elevadores no 12o andar; (ii) deliberação sobre a permanência ou não das mesmas nessas áreas comuns do Condomínio; (iii) deliberação sobre o ressarcimento ou não pelo proprietário do Apto 1103, das despesas de reparos no elevador de serviço, em decorrência do rompimento da tubulação de água da bomba de pressão. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação acima, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2021 17:03:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador